Tribunal: STJ
Processo: 5677719-55.2024.8.09.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873595 - GO(2025/0073025-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERIKA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCONE CÂMARA BRASILEIRO - DF030843
AGRAVADO
: JK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MENDES FRANCA - GO014301
EDUARDO URANY DE CASTRO - GO016539
CLEBER RIBEIRO - GO018222
AGRAVADO
: REINALDO GONTIJO DA SILVA
ADVOGADO
: BRAZ GONTIJO DA SILVA - GO006806
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em vício na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
ilegitimidade passiva encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 41aa160b-7937-4847-94ef-a020c4ec8a08

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873595 - GO (2025/0073025-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERIKA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCONE CÂMARA BRASILEIRO - DF030843
AGRAVADO
: JK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MENDES FRANCA - GO014301
EDUARDO URANY DE CASTRO - GO016539
CLEBER RIBEIRO - GO018222
AGRAVADO
: REINALDO GONTIJO DA SILVA
ADVOGADO
: BRAZ GONTIJO DA SILVA - GO006806
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em vício na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
ilegitimidade passiva encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ERIKA DE OLIVEIRA RIBEIRO contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim
ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO.
EXCLUSÃO DO OFICIAL REGISTRADOR DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de mérito formulado pela requerente na inicial consiste apenas na
anulação do registro de transferência de propriedade, por suposta fraude, não
perseguindo a parte autora a reparação de eventuais prejuízos morais e
patrimoniais sofridos.
2. Ausente pedido de caráter indenizatório, devem figurar no polo passivo da
ação anulatória somente as partes que celebraram o negócio jurídico que se
pretende anular, pois são estes os indivíduos diretamente atingidos pela
sentença a ser proferida na lide.
3. O agente cartorário não detém legitimidade para figurar no polo passivo da
ação declaratória de nulidade de documento público que não visa efeito
Documento eletrônico VDA53195783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:59
Código de Controle do Documento: 0430c877-0ab5-4582-9c50-7618753f4763

indenizatório, motivo pelo qual, na hipótese em análise, a exclusão do oficial
registrador, levada a efeito na instância de origem, deve ser mantida. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fl. 58)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 4o, 19, 20, 369 e
489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em deficiência de fundamentação,
pois não se pronunciou acerca dos seguintes temas: (i) o precedente mencionado nas
razões recursais; (ii) o direito de limitar o pedido à declaração de nulidade; (iii) a
legitimidade do oficial registrador para figurar no polo passivo, devendo o tema ser
discutido em conjunto com o mérito da ação; (iv) a suscitada ilegalidade procedimental,
e (v) o registrador deve examinar a legalidade, a legitimidade e a autenticidade dos
documentos apresentados para registro.
Pretende a inclusão do oficial registrador titular do Cartório de Registro Geral
de Imóveis, da Comarca de Abadiânia - GO, no polo passivo da ação.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a recorrente pretende o
pronunciamento quanto aos seguintes pontos: (i) o precedente mencionado nas razões
recursais; (ii) o direito de limitar o pedido à declaração de nulidade; (iii) a legitimidade do
oficial registrador para figurar no polo passivo, devendo o tema ser discutido em
conjunto com o mérito da ação; (iv) a suscitada ilegalidade procedimental, e (v) o
registrador deve examinar a legalidade, a legitimidade e a autenticidade dos documentos
apresentados para registro.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
Nesse contexto, observa-se que o acórdão vergastado se manifestou
expressamente e de forma clara em relação aos pontos mencionados pelo
embargante, concluindo no sentido de que o agente cartorário não detém
legitimidade para figurar no polo passivo da ação declaratória de nulidade de
documento público que não visa efeito indenizatório.
Por conseguinte, reexaminando detidamente o caderno processual,
mormente o teor do acórdão vergastado, observa-se não haver as omissões
delineadas pelo embargante.
Documento eletrônico VDA53195783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:59
Código de Controle do Documento: 0430c877-0ab5-4582-9c50-7618753f4763

Ao contrário, o provimento judicial impugnado manifestou-se
suficientemente sobre todos os pontos relevantes pertinentes à demanda,
notadamente sobre as circunstâncias necessárias ao deslinde do feito,
consoante os firmes e convictos fundamentos avocados.
Da mesma forma, tenho que não há contradição no tocante ao
reconhecimento da ilegitimidade do oficial registrador para figurar no polo
passivo da demanda de origem, especialmente porque os fundamentos do
acórdão estão em harmonia com a sua conclusão, no sentido de que, sendo o
pedido da autora meramente declaratório, devem figurar no polo passivo da
ação anulatória somente as partes que celebraram o negócio jurídico que se
pretende anular, pois são estes os indivíduos diretamente atingidos pela
sentença a ser proferida na lide.
Desse modo, denota-se inexistente o vício de contradição apontado,
uma vez que a fundamentação do voto, o desfecho constante do dispositivo e a
ementa são congruentes entre si.
Destaca-se, por pertinente, que a questão posta sob debate foi a
possibilidade de alteração do julgamento anteriormente proferido, em
inobservância à norma expressa no artigo 494 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, evidencia-se o intuito de rediscutir aspectos já
solucionados no ato vergastado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico." (e-
STJ fl. 100)

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de
nenhum ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em
tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte
.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 2.267.897/SP,
TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

No mais, as conclusões do Colegiado local acerca da ilegitimidade passiva
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:
Documento eletrônico VDA53195783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:59
Código de Controle do Documento: 0430c877-0ab5-4582-9c50-7618753f4763

"(...)
Cinge-se a controvérsia no inconformismo da agravante com a
decisão do magistrado primevo, que reconheceu a ilegitimidade do Oficial
Registrador Reinaldo Gontijo da Silva para figurar no polo passivo da
demanda de origem.
Desde logo, registro que não assiste razão ao agravante, devendo
ser mantido os termos da decisão atacada.
Explico.
Conforme se extrai da exordial da ação principal, os pedidos
formulados pela parte autora, ora agravante, consistem nos seguintes:

a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora.
b) Cautelarmente, in audita altera pars, a determinação do bloqueio
da matrícula imobiliária M-13.907, decorrente do encerramento das
matrículas 1.968 e 1.969, no Cartório do 2o Ofício da Comarca de
Abadiânia-GO,
até
determinação
posterior
deste
Juízo.
Alternativamente, a averbação premonitória do presente processo
na citada matrícula;
c) A citação da empresa ré, nas pessoas de suas sócias
administradoras, para que ofereça contestação no prazo de 15
(quinze) dias;
d) A citação do REGISTRADOR REINALDO GONTIJO DA SILVA,
titular do Cartório de Registro Geral de Imóveis, da Comarca de
Abadiânia-GO, para que ofereça contestação no prazo de 15
(quinze) dias;
e) No mérito, a anulação do registro de transferência da
propriedade, à empresa JK, dos imóveis de matrículas 1.968 e
1.969, no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Abadiânia-GO, agora
unificadas na matrícula imobiliária M-13.907;
f) A condenação dos requeridos ao pagamento de honorários
advocatícios nos parâmetros previstos no
§ 2o do CPC.
art. 85,

Verifica-se, assim, que o pedido de mérito formulado pela requerente
consiste apenas na anulação do registro de transferência de propriedade, por
suposta fraude, lavrado no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Abadiânia,
sendo responsável o Tabelião Reinaldo Gontijo da Silva, cuja conduta
supostamente negligente e imperita, teria possibilitado a referida transferência.
Desse modo, resta evidente que a autora não persegue a reparação
de eventuais prejuízos morais e patrimoniais sofridos em razão da suposta
fraude no documento público registrado pelo Tabelionato, tendo o seu pedido
cunho meramente declaratório.
Nesse caso, ausente pedido de caráter indenizatório, devem figurar
no polo passivo da ação anulatória somente as partes que celebraram o
negócio jurídico que se pretende anular, pois são estes os indivíduos
diretamente atingidos pela sentença a ser proferida na lide." (e-STJ fls. 61/62)

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53195783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:59
Código de Controle do Documento: 0430c877-0ab5-4582-9c50-7618753f4763

Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:59
Código de Controle do Documento: 0430c877-0ab5-4582-9c50-7618753f4763

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.873.595 / GO
Número Registro: 2025/0073025-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54975553220238090001 567771955 56777195520248090001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIKA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCONE CÂMARA BRASILEIRO - DF030843
AGRAVADO
: JK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MENDES FRANCA - GO014301
EDUARDO URANY DE CASTRO - GO016539
CLEBER RIBEIRO - GO018222
AGRAVADO
: REINALDO GONTIJO DA SILVA
ADVOGADO
: BRAZ GONTIJO DA SILVA - GO006806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54618481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 1966b81f-fdb2-4346-9e9e-409db0fb76c3

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 1966b81f-fdb2-4346-9e9e-409db0fb76c3